Tribunal: TJES
Processo: 0003796-41.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003796-41.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DA CONCEICAO VENANCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 155 DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.180 dias-multa. A defesa suscita nulidade por violação ao art. 155 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição, desclassificação para uso ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) saber se há provas suficientes para condenação por tráfico; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) saber se a pena-base foi fixada de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade, pois os elementos informativos foram confirmados em juízo sob contraditório.

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais coerentes e ratificados em juízo.

5. As circunstâncias do caso (quantidade, forma de acondicionamento, dinheiro fracionado e contexto da abordagem) evidenciam a mercancia, afastando a tese de uso próprio.

6. A palavra dos policiais possui valor probatório quando harmônica com o conjunto probatório.

7. Na dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade, conforme Tema 1066 do STJ.

8. Também devem ser excluídas as circunstâncias negativas relativas às consequências e à natureza/quantidade das drogas, por fundamentação genérica e desproporcionalidade.

9. Redimensionamento da pena-base para 8 anos e 6 meses de reclusão, com incidência da agravante da reincidência em 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
3796
-
41
.20
22
.8.08.00
30

APELANTE: PATRICK DA CONCEIÇÃO VENANCIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO
CPP

Inicialmente, a defesa
suscita
preliminar de
nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que o decreto condenatório teria se amparado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, em suposta afronta
à regra do
art. 155 do C
ódigo de Processo Penal.

Sem razão.

Como se sabe, o
art. 155 do CPP
reza
que o juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Na hipótese, entretanto, a condenação não está amparada apenas nas provas colhidas na esfera policial. Pelo contrário, os elementos obtidos na fase inquisitiva foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, sem mais delongas, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão
crimina
l

interposta p
or

PATRICK DA CONCEIÇÃO VENANCIO

e
m face da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
(ID 17504061)
,
que,

em
suma,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
r
éu nas iras do
art. 33,
caput,
da Lei nº
11.343/06,

à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.180 (mil, cento e oitenta) dias-multa.

E
m
suas
razões
(ID 17504069)
,

a
douta
defesa
suscita

preliminar
de nulidade da sentença, por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
No mérito,
almeja
a absolvição
do réu
por
insuficiência probatória,

ou a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base,
pois
fixada desproporcionalmente em 12 (doze) anos de reclusão,
valendo-se de
fundamentação inidônea. Na segunda etapa,
busca
a aplicação da circunstância agravante da reincidência no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
e imposição de regime mais favorável.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões

pel
a manutenção da sentença

(ID 17504072).

Em

seguid
a
, o Pa
recer
Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
18500100
).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que
n
o dia 31/
03/
2022, por volta das 15h34m, na Rua Presidente Arthur Bernardes,
na região conhecida como “
Pó do Shell”,
bairro
Shell,
no Município de
Linhares, o
acusado
Patrick da Conceição Venâncio
, com vontade livre e consciente, vendia, expunha a venda, oferecia, trazia consigo, guardava, armazenava, entregava a consumo e fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que
a Polícia Militar, durante patrulhamento e em continuidade
às
buscas
relativas a
um crime
cometido contra a vítima
Marcos Vinicius Lima Pirol
a
, na localidade do Pó do Shell, visualizaram vários indivíduos, alguns com as mesmas características da ocorrência,
ocasião
em que todos correram
e apenas o denunciado foi
alcançado.

Consta que durante a tentativa de fuga, o

acusado
dispensou algo, sendo apreendida
s
20 (vinte) pedras de crack, 07 (sete) buchas de maconha e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), em notas fracionadas
.

Depreende-se ainda que o

réu, ora
apelante,
é conhecido pela Polícia Militar por realizar o tráfico de drogas na região do Pó do Shell.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
33
,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Após analisar os autos e

em que pese os argumento
s
manejados pela
combativa
defesa,
verifico que
a

materialidade
delitiva
restou
demonstrada,
especialmente
através

do

Auto de Apreensão (
ID 17
504047
–
fl. 20 – vol. 01 – parte 01), do
Boletim
Unificado nº
47401212
(
ID 17
504047
–
fl
s
.
26/30 – vol 01 – parte 01
)
e
do

Laudo
t
oxicológico
d
efinitivo
(
ID 17
50404
7
–
fls. 17/18 – vol. 01 – parte 06
),
ao passo que
autoria
restou
comprovada

p
el
a prova oral produzida
em sede policial

(
ID 17
504047
–
fls. 15/16 – vol. 01 – parte 01 e

fls. 17/18 – vol. 01 – parte 02
)

e

ratificad
a
em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia).

O
réu
apenas
assumiu a propriedade das drogas para consumo próprio (
ID 17222672 –
fl. 27 – vol. 01 – parte 02
e mídia).

Não obstante, como bem pontuado pel
o culto magistrado,
os policiais condutores do flagrante
confirmaram em juízo as declarações prestadas
na seara administrativa
, dando conta
de
que: I
)
do local em que o acusado saiu, foram encontrad
a
s
as
drogas; II
)

o acusado

já havia sido abordado anteriormente; III
)
o acusado afirmou que cometeu a agressão
contra
Marcos Vinicius Lima Pirola,
por

dever
drogas e furta
r
objetos.

Apenas para exemplificar, destaco
excerto
dos relatos
do

PMES Gabriel Francisco Campos Ramos
em audiência de instrução e julgamento:
“(...)
Que essa ocorrência é posterior a uma outra que a gente atendeu
; que até um cidadão que foi falado o nome dele, ele foi agredido e passou as características dos indivíduos que teriam agredido ele; que a gente confeccionou a ocorrência e iniciamos as buscas na região ali do pó do Shell; que durante o patrulhamento ali naquela área a gente avistou em uma das ruas da região, rua essa que até tem bastante tráfico de drogas; que já é de conhecimento da guarnição que ali ocorre tráfico; que ao passar ali por aquela rua, viu alguns indivíduos correndo;
que de início correram e conseguiram ver que tinha um com as características passadas pela vítima da outra ocorrência, que foi
;
agredida
; salvo engano um indivíduo com camisa amarela;
que nisso que perceberam a correria, adentraram à rua e conseguiram alcançar esse indivíduo; que era o que tinha as características passadas pela vítima da outra ocorrência; que foi percebido que naquela região alguém tinha dispensado material no chão
; que não foi o depoente que viu;
que foi outro colega que viu;
que foi dispensado; que fizeram a busca no local e no indivíduo;
que foi encontrado material entorpecente e dinheiro também com o conduzido
;
que o réu falou que tinha dinheiro para comprar droga e que tinha ido ao Pó do Shell para comprar droga para outra pessoa também, para repassar; que o réu disse que tinha cobrado o outro cidadão aí, que foi agredido
;
que essa questão aí foi motivada por dívida de droga

(...).”
(g.n.)

Dessa maneira
, embora o réu tenha alegado que as drogas eram
destinadas apenas
para
o próprio
consumo, as circunstâncias
delineadas
(
já
foi
abordado outra
s
vezes, possui condenações por tráfico de drogas, agredi
u
um indivíduo
por
dívida de drogas, confessou que comprava drogas e repassava para conhecidos)
são aptas a demonstrar
que os entorpecentes também
se
destina
vam à mercancia
.

Assim, c
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa do réu,
exatamente como se dá no caso concreto.

Na espécie
, como é possível perceber, as circunstâncias narradas pelos
agentes da lei
e as condições em que foram encontradas as drogas, evidenciam a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo
inviável a absolvição
do recorrente
ou mesmo a desclassificação para o crime de uso
.

Passo a analisar o
pedido de
red
imensionamento da
pena-
base.

N
a primeira fase do cálculo dosimétrico,

o douto

magistrado

fixou a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão
, ou seja,
07 (sete) anos
acima do mínimo legal
,
considerando desfavoráveis
os vetoriais
culpabilidade,
antecedentes, personalidade, circunstâncias,
consequências,
além da natureza e quantidade de drogas.

Quanto a
culpabilidade
,
agiu com acerto o
juízo
ao destacar q
ue
o crime foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto
,
razão pela qual deve

ser
mantido o
desvalor,
diante d
o maior grau de censura do comportamento do réu.

Em relação ao
s
antecedentes
,
a negativação está suficientemente fundamentada na existência de
condenação
transitada em julgado em 04/01/2013
n
os autos da
Ação Penal nº
0001899-27.2012.8.08.0030, pel
o
crime tipificado no art. 157, §2º, do CP.

Quanto à
personalidade
,
o magistrado
ressaltou ser
“
voltada para a prática de crimes, levando-se em consideração o grande número de crimes que já foi condenado e que ainda responde.”

Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
no
Tema Repetitivo nº 1066, no sentid
o
de que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.”
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)

Dessa maneira, a valoração negativa da personalidade deve ser afastada.

Na sequência, entendo que o juízo apreciou corretamente as
circunstâncias

do delito
,
eis que praticado
por volta das 15h34min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

No tocante
à
s
consequências
,
ponderou

a
“desestruturação da família, base da sociedade, que sofre com a tentativa de resgate, do familiar, do mundo das drogas.”

Nesse ponto, a
fundamentação se revela insuficiente, por se mostrar genérica e se confundir com os efeitos inerentes ao tipo penal em análise.

Quanto
à

natureza
da droga,
o magistrado

ressaltou que
uma das substâncias
apreendidas, o
crack,
trata-se de
entorpecente devastador e de alto poder viciante.
Também considerou reprovável a
quantidade
,
pois
foram apreendid
a
s 20 (vinte) pedras de crack e 07 (sete) buchas de maconha
.

Entretanto, na esteira do entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania,
“a
majoração da pena pela
natureza
da droga (crack), embora possível, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a
quantidade
de droga apreendida (cinco gramas de crack e dois gramas de maconha) não justifica o aumento da pena-base, revelando-se desproporcional.”
(REsp n. 2.090.677/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

No caso em julgamento
, portanto, a apreensão de 07 (sete) buchas de maconha
(
12,0 gramas
)
e de 20 (vinte) pedras de crack
(
2,4 gramas
)
, não se presta a elevar a pena-base, por se mostrar desproporcional.

Dito isto, afasto a análise negativa dos vetores personalidade, consequências e natureza e quantidade de drogas e redimensiono a pena base para
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
além de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda etapa

da dosimetria
,
ausentes
circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a agravante
descrita
no
art. 61, I, do C
ódigo
P
enal

(
reincidência
decorrente da condenação n
os autos d
a Ação Penal n
º
0014366-33.2015.8.08.0030,
também
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06
),

de forma que agravo a
sanção
em 1/6 (um sexto), restando
a
reprimenda de

09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, que ora torno definitiva, por não haver
nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena.

Mantido o
regime fechado
, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Redimensiono a pena
pecuniária
para
1.020 (mil e vinte) dias-multa
, aplicada de forma proporcional à
sanção
privativa de liberdade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.